Tribunal: TJMT
Processo: 1010498-37.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010498-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FCM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.451.164/0001-14 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), BATROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 48.024.392/0001-55 (APELADO), RODRIGO DOS SANTOS ZADRA BARROSO - CPF: 154.748.518-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MOMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – NÃO CARACTERIZADA - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FCM Representação Comercial Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante, com alegação de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, além de suposto erro material no valor da condenação e sobre a incidência dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais; (
ii
) determinar se há erro material no valor da condenação; (
iii
) analisar se há omissão quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, visto que o acórdão expressamente definiu a correção monetária a partir do desconto indevido e os juros de 1% ao mês a partir da citação.

Não se verifica erro material no valor da condenação, pois o montante de R$ 9.896,45 foi corretamente calculado a partir dos documentos juntados aos autos.

Há omissão quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, pois, dado o êxito parcial no recurso de apelação, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes,
na proporção de 50% para cada, conforme o Parágrafo único do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais deve ser sanada, redistribuindo-se os ônus
da
sucumbência na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme definido no acórdão recorrido.

Não há erro material no valor da condenação, devendo ser mantido o montante de R$ 9.896,45.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, 86, Parágrafo único, 98, §3º, 1.022, II, 1.026, §§2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
FCM REPRESENTA
ÇÃO
COMERCIAL LTDA
.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento a
o recurso de apelaçã
o

por el
a

interposto

(ID
242526154
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega
que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de fixar honorários sucumbenciais, de modo que
estes
devem ser
arbitrados no percentual

de 20%,
nos termos do
art. 85, § 2º, do C
PC.

Defende que
os descontos realizados de forma ilegal configuram ato

ilícito desde o momento em que foram efetuados, sendo cabível, assim, a

aplicação de juros de mora desde o desconto indevido
.

Sustenta que há erro material no acórdão, no tocante
no valor da condenação
, tendo em vista que a soma dos valores discriminados nos documentos juntados aos autos totaliza o montante de
R$ 10.034,86
e não de
R$ 9.896,45
(ID
243500664
).

Embora intimada, a
embargad
a deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
245946177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que
, no tocante ao momento de incidência dos juros,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,

é devida restituição dos valores descontados indevidamente da ora recorrente,
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do

desconto indevido, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Logo, fazendo-se constar
que os juros de mora incidem a partir da citação, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada nesse ponto.

Por sua vez,
não há que se falar em existência de erro material, porquanto
a soma dos descontos apontados nos recibos apresentados pela autora/apelante,

ora embargante, são aqueles que foram considerados indevidos, e d
iscriminados
no voto condutor do aresto vergastado. Quais sejam: o de
nº. 4438 – R$ 2.371,84; nº. 4456 – R$ 54,48; nº. 4475 – R$

105,04; nº. 4512 – R$ 66,52; nº. 4514 - R$ 63,70; nº. 4599 – R$ 174,86; nº. 4639 – R$ 65,34; nº. 4659 – R$

219,93; nº. 4694 – R$ 121,40; nº. 4714 - R$ 87,17; nº. 4715 – R$ 43,05; nº. 4734 – R$ 106,61; nº. 4735 –

R$ 100,19; nº. 4757 – R$ 297,45; nº. 4758 – R$ 67,55; nº. 4798 – R$ 1.588,88; nº. 4812 – 723,39; nº. 4903

– R$ 1.781,08; nº. 4925 – R$ 330,83; nº. 4962 – R$ 1.065,49; nº. 4986 – R$ 80,70; nº. 4987 – R$ 251,75; e

nº. 5013 – R$ 129,20, perfaz
endo
o montante de R$ 9.896,45 (nove mil oitocentos e noventa e seis reais
e
quarenta e cinco centavos)
.

Desse modo, como decorre a toda evidência,
nesses dois pontos,
a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a
correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Por sua vez, no que diz respeito à omissão por ausência de arbitramento dos
honorários sucumbenciais,
razão assiste à ora embargante.

Isso porque, o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação
, a fim de reformar a sentença
de improcedência
, para

condenar a ré/apelada
, ora embargada,
a pagar à autora/apelante
, ora embargante,
o valor total de R$ 9.896,45 (nove mil oitocentos e noventa

e seis reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do

desconto indevido, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Ou seja,

após análise do recurso
de apelação
,
a ora embargante
obt
eve
êxito
parcial
em sua pretensão recursal, com a reforma da sentença,
logo, a redistribuição do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

No entanto, verifica-se a sucumbência recíproca das partes, de maneira que
as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rec
i
proca
mente
distribuídos
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, para sanar a omissão apontada, e, assim, ante a
sucumbência recíproca
, condenar ambas as partes,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes
, ao pagamento das
custas processuais e
d
os honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
Parágrafo único
, do art. 86 c/c 85, §2º
,
ambos
do CPC
,
observando-se, contudo, em relação à autora a
suspensividade
da exigibilidade por ser ela beneficiária da justiça gratuita, consoante disposto no art. 98, §3º do CPC
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024